Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EFEITOS DA MORA. AFASTAMENTO. CASO FORTUITA OU FORÇA MAIOR. INDÍCIOS DE FUNCIONAMENTO NO LOCAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Inaplicável a tese da parte apelante para afastar os efeitos da mora nos termos dos arts. 393 e 396 do Código Civil, haja vista a existência de indícios de atividade empresarial no local, a despeito das medidas restritivas da pandemia do Covid-19.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.